Tribunal: TJDFT
Processo: 0736846-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736846-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NOVALNE JOIAS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA ALVES LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL impugnando a decisão proferida na execução fiscal ajuizada contra NOVALNE JÓIAS LTDA, que indeferiu o redirecionamento da execução. O agravante alega, em síntese, que diante da dissolução irregular da sociedade executada é cabível o redirecionamento da execução fiscal, nos termos do art. 135, III, do CTN, Súmula 435/STJ e os Temas repetitivos 630, 962 e 981 do STJ. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo dispensado. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de execução, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, afere-se que a empresa executada já estava extinta desde 03.10.2018, muito antes do ajuizamento da presente demanda, conforme demonstra a ficha cadastral da Junta Comercial do DF (ID 226827457), de forma que não há como presumir a sua dissolução irregular. Ressalta-se que a extinção regular da personalidade jurídica não importa em redirecionamento da execução fiscal, por não se adequar ao disposto no artigo 135, III, do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto). Assim, nesse caso, a inclusão de sócio no polo passivo da relação jurídica processual, na qualidade de responsável, deve ser precedida de procedimento administrativo fiscal, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. O inadimplemento da obrigação tributária, isoladamente, não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Nada obstante, determino a citação da empresa executada nas pessoas de seus sócios administradores, cujos endereços constam da petição de ID 226827457. Intime-se.” Pois bem. Em cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque, conforme acentuado na decisão ora agravada, não se pode afirmar que houve dissolução irregular da sociedade empresarial, uma vez que foi extinta muito antes do ajuizamento da execução fiscal. Ademais, não está suficientemente caracterizado o perigo de dano irreparável, ou prejuízo ao resultado útil do processo, de maneira que não posse aguardar o pronunciamento do colegiado sobre o tema. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator